Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703166-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DAYANE FRANCISCA DE SOUSA RECORRIDO: JAEL ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO TRIPLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA ORIGINÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSE ANTERIOR Á INVASÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são instrumento processual destinados a proteger pessoas que, não sendo partes de um processo originário, possam vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenham direito ou posse, em razão do pronunciamento de uma ordem judicial precária e/ou inadequada (art. 674, CPC). Em todo caso, para a concretização da suspensão das medidas constritivas, mostra-se indispensável comprovação da qualidade de terceiro, bem como do domínio ou da posse do bem constrito (art. 677, CPC). 2. A posse protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro é aquela que, demonstrada pelo exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tais como uso, gozo e fruição do bem, mesmo que, independentemente da existência de título, tenha sido adquirida de forma justa, restando, portanto, ausentes a caracterização de atos violência, clandestinidade, precariedade e demais vícios, durante a obtenção, ou, ainda, que decorrido certo período de tempo, cessem os atos de clandestinidade ou violência intentados contra o precedente possuidor (art. 1.200, CC). 3. No caso em análise, o Perito Judicial concluiu que a ocupações dos lotes pertencentes aos embargantes teriam tido início nos idos de 2014, com incremento de edificações a partir de 2018, sendo certo a permanência de expansão de novas construções em outros lotes daquela localização. 4. Os dados demonstraram existência de posse com origem e permanência irregular dentro da propriedade do Embargado, vez que, muito provavelmente decorrente direta ou indiretamente do esbulho praticado nos idos de 2013, pelos membros do Movimento Sem Terra (MST), situação que não pode ser mantida, como objeto de proteção jurídica, por meio dos presentes Embargos de Terceiros. 5. Em síntese, os documentos e as circunstâncias indicam que (todos) os Embargantes passaram a ocupar os imóveis objeto do presente litígio após a promoção da ação possessória originária, o que os torna suscetíveis aos efeitos da decisão ali proferida (art. 109, § 3o, CPC), impossibilitando o acolhimento da pretensão aqui requerida, qual seja, apartamento da autorização para reintegração de posse. 6. Nesse caso, tendo sido demonstrada a ilegitimidade da posse dos Embargantes, deverão desocupar os imóveis, em cumprimento à decisão judicial constante da demanda originária. 7. Recurso conhecido. Negado Provimento. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 112, e 389 ao 395, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não é parte da ação principal de reintegração de posse, que não realizou confissão judicial implícita ou explícita alguma por ocasião da oposição dos embargos de terceiro e que é parte legítima para o ajuizamento dos referidos embargos. Pugna, ao final, pela procedência do recurso de embargos de terceiro para que seja reconhecida a sua posse sobre a chácara 121. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 112, e 389 ao 395, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela insurgente necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005